Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. ROUBO TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. CRIME PRATICADO EM TRANSPORTE COLETIVO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória em razão da prática de roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, três deles consumados e um tentado, ocorridos no interior de ônibus coletivo. O apelante pleiteia absolvição quanto ao roubo tentado por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Postula, ainda, readequação da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo tentado e se é aplicável a tese de desistência voluntária; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da culpabilidade e o critério de 1/8 utilizado para a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cometimento do roubo tentado é afastada, pois os elementos probatórios indicam que o coautor, em comunhão de desígnios com o apelante, tentou subtrair o celular de uma das vítimas, sendo impedido por resistência desta, o que caracteriza tentativa interrompida por circunstância alheia à vontade do agente, nos termos do art. 14, II, do CP.
4. A tese de desistência voluntária não se aplica, uma vez que o insucesso da subtração decorreu da resistência da vítima, e não de arrependimento ou vontade livre do agente de cessar a execução.
5. É admissível o uso de elementos colhidos no inquérito policial quando corroborados por provas produzidas em juízo, o que se verifica na espécie.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois o crime foi cometido no interior de transporte coletivo urbano, com emprego de arma de fogo e presença de diversos passageiros, o que demonstra audácia e acentuado desprezo pela norma penal, expondo várias pessoas a risco — circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.
7. Mantém-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para a exasperação da pena-base, método amplamente adotado pela jurisprudência desta Corte por melhor refletir a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena fixada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.